Tribunal: CARF
Processo: 13896.720216/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720216/2011-61
ACÓRDÃO
2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÔNICA SAMPAIO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade
econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido
como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
CONTRATO DE MÚTUO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS PAGOS INDIRETAMENTE.
A alegação da existência de empréstimos deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não
bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação
nas declarações de bens do credor e do devedor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida,
não acolher a preliminar alegada e negar-lhe provimento.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
2

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente) Ausente
(s) o conselheiro(a) Antônio Sávio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MÔNICA SAMPAIO PEREIRA contra o
Acórdão de impugnação n.o 16-62.473, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (19a Turma da DRJ/SPO), que julgou parcialmente procedente o
lançamento.
Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício de 2009, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
sem origem comprovada e omissão de rendimento recebidos de pessoas jurídicas, apurando-se
crédito fiscal no valor total de R$ R$ 452.039,91, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
atualizados até o lançamento.
Após a contestação da contribuinte, a decisão de primeira instância excluiu
depósitos bancários referentes a mútuos e transferências financeiras entre contas bancárias, bem
como a respeito de venda de um imóvel, totalizando a exclusão da quantia de R$ 171.900,94, da
base de cálculo.
Com isso, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário nas e-fls. 1.645, aduzindo, em
apertada síntese, as mesmas alegações de primeira instância, tendo as seguintes alegações:
1) Ausência de presunção legal quanto à natureza dos valores depositados, onde
não teria sido indicado a prova dos fatos apontados, indicado o ônus da prova
pelo contribuinte;
2) Discorre sobre a natureza do mútuo dos valores depositados pela empresa
Fremix;
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
3
3) Acerca da distribuição de lucros da empresa Ane em favor do Sr. Nelson e da
Sra. Maria Helena;
4) A respeito da construção de um imóvel pela Recorre para terceiros (Sr. Nelson),
alega a contribuinte que houve um acréscimo no valor do bem, refletindo na
sua DAA, alegando que os valores depositados na sua conta foram em verdade
para custear a obra do galpão para o Sr. Nelson.
Pede anulação da autuação.
Foram apresentados memoriais e sustentação oral, devidamente recebidos
analisados.
Diante dos fatos, narrados é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Da PRELIMINAR
Da preliminar de nulidade do auto de infração
A Recorrente alega que o ônus da prova seria do Fisco, pois ao presente caso
inexiste a presunção estabelecida no artigo 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
afirmando que foram juntados ao processo toda documentação probatória de que diz respeito a
todos operações identificadas nas contas bancárias da Recorrente.
Entretanto, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
4
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
Já suas alegações remontam de forma objetiva igualmente o mérito.
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela em razão da omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica que não teriam sido oferecidos à tributação
na declaração de ajuste anual, apurada sobre valores creditados em contas bancárias mantidas
junto a instituições financeiras, apurando presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, um dos fundamentos da presente autuação tem por base o art. 42,
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
5
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
6
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”1.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja,
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
7
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros” 2.
A jurisprudência desse conselho é pacífica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
8
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que, a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Das comprovações dos depósitos por transações de mútuos.
Alega o Recorrente que a natureza dos valores depositados decorrem de operações
de mútuos realizados pela pessoa jurídica “Fremix Engenharia e Comércio Ltda.”, da qual a
Recorrente é sócia, onde os valores creditados pela empresa em suas contas, a título de
empréstimo, resultaram na quantia de R$ 421.208,37.
O debate remanescente acerca das operações identificadas que se de fato, foram
realizados os mútuos alegados pela recorrente onde faltaram os requisitos formais da respectiva
operação.
Em seu Recurso o sujeito passivo alega que: “o contrato de mútuo não exige
nenhuma formalidade para sua execução, podendo inclusive ser feito verbalmente”; que a
semântica do artigo 592 do Código Civil determina que, quando não convencionado
expressamente, o prazo do contrato será de pelo menos trinta dias, acaso seu objeto seja
dinheiro; Todavia, cumpre ressaltar que a Recorrente e a empresa Fremix celebraram um contrato
escrito, destinado a formalizar a manifestação de vontade das partes, ainda que sua elaboração
tenha ocorrido posteriormente à efetiva transferência dos valores; que não se considerou que o
limite máximo passível de ser objeto do mútuo (um milhão de reais) se aplicava exclusivamente ao
ano-calendário de 2007. Na realidade, contudo, o empréstimo efetivamente contraído nesse
período totalizou apenas R$ 421.208,37 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e oito reais e
trinta e sete centavos); que além do referido contrato, o livro razão da Fremix e a Declaração de
Ajuste Anual da Recorrente comprovam o mútuo da operação; caberia à Ilustre Fiscalização o ônus
da prova para desconstituir a validade dos registros contábeis e documentais apresentados.
Nesse sentido, a DRJ de origem concluiu:
“Analisando os elementos dos autos, concluo que, no presente caso, está correta
a autoridade lançadora. No curso do procedimento fiscal, a impugnante afirmou à
fiscalização que o empréstimo alegadamente contraído junto a Fremix teria sido
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
9
estabelecido verbalmente (contrato verbal), por se tratar de empresa familiar,
com relação de confiança entre pai e filha (fl.209/210, item I).
Ocorre que o contrato de mútuo, se houve, foi celebrado entre a pessoa jurídica e
sua sócia, e não entre pai e filha. Nesse caso, a relação de confiança entre a
impugnante e seu genitor é de relevância nenhuma nos negócios envolvendo o
patrimônio da pessoa jurídica, a despeito de ambos serem sócios da empresa.
Como oportunamente mencionado pela autoridade lançadora no relatório fiscal,
o Princípio da Entidade determina que o patrimônio da pessoa jurídica não se
confunde com o de seus sócios, nos termos do art. 4o da Resolução CFC no
750/93, do Conselho Federal de Contabilidade, que dispõe sobre os Princípios de
Contabilidade (PC):
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o
Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o
Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso
de sociedade ou instituição.
Ademais, a tomar as declarações da impugnante por verdadeiras, é forçoso
concluir que o empréstimo em questão foi escriturado na contabilidade da
empresa sem lastro em documentos hábeis, tendo em vista que, conforme
confessou a sócia, tratou-se de “contrato verbal”.
Nos termos do art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, a seguir transcrito, cuja
base legal é o art. 9o, parágrafo 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, tal escrituração não tem o condão de fazer prova dos empréstimos nela
registrados em favor da contribuinte, pois não se encontram comprovados por
documentos hábeis, segundo os preceitos legais vigentes: (...)
A defesa contra-argumenta, arguindo que não haveria no ordenamento pátrio
qualquer dispositivo que atrele o reconhecimento do contrato de mútuo a sua
formalização por meio de instrumento (fl.1049, itens 36), invocando ainda o art.
592 do Código Civil para corroborar suas conclusões.
Carece de qualquer fundamentação a tese da defesa. O citado art. 592 não se
refere de forma alguma à matéria em tela, tratando tão somente de definir o
prazo do mútuo nos casos em que o prazo não estiver convencionado no contrato
(sem especificar a forma do contrato). Não fosse isso, o art. 221 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ainda determina expressamente que, no
caso de instrumento particular assinado, os seus efeitos não se operam contra
terceiros, antes de ser registrado no registro público: (...)
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
10
Ora, se a lei estabelece que mesmo um instrumento formal, assinado pelas
partes, não pode ser oposto a terceiros (no caso, a fazenda pública) antes de
registrado no registro público, o que dizer de uma obrigação convencionada
verbalmente, da qual não existe nenhuma prova senão a palavra dos
interessados.
O documento de fl.592/595, denominado “Contrato de Mútuo – Ratificação de
Acordo Verbal”, também não se constitui em documento hábil a respaldar a
escrituração da empresa e/ou a comprovar o mútuo alegado pela interessada, nos
termos da legislação já citada.
Além de se tratar de documento extemporâneo, confeccionado com data de
03/02/2011, quase cinco anos após o suposto mútuo (2006), quando a
contribuinte estava sob ação fiscal e já tinha sido intimada a comprovar a origem
dos depósitos, o referido contrato não foi levado a registro público, estando em
desconformidade com os requisitos previstos no citado artigos 221 do Código Civil
Brasileiro, pelo que não pode ser admitido como documento válido a gerar efeitos
perante terceiros, dentre eles, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Finalmente, quanto aos demais questionamentos levantados acerca desse
contrato pela fiscalização, é de se destacar que verdadeiramente lançam dúvidas
sobre o instrumento apresentado pela impugnante, haja vista que: i) não houve
qualquer pagamento por parte da mutuária até a data do lançamento, em 2011;
ii) o valor da dívida declarada em ficha própria da DIRPF da mutuaria, na data de
31/12/2009, é quase duas vezes maior do que o limite constante do contrato; e iii)
a mutuante não comprovou a escrituração do pagamento de juros pela mutuária
nem o recolhimento do imposto sobre operações financeiras – IOF”.
Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que de fato a decisão de piso e a
acusação fiscal possuem razão nos apontamentos realizados.
Em que pese haver previsão de realização de negócios jurídicos tácitos no
ordenamento jurídico brasileiro, para que haja validade do ato jurídico deve conter o mínimo de
elementos e provas capazes de comprovar a operação indicada, incluindo as análises dos
requisitos de prova perante o Fisco.
No presente caso, os documentos apresentados não foram suficientes para afastar
a acusação fiscal, uma vez que falou lastro das comprovações apresentadas, acerca das datas,
comprovação dos pagamentos dos mútuos, requisitos onerosos do negócio jurídico praticado, tal
como taxa de juros, prazo e cumprimento de demais exigências legais, tal como pagamento de
tributos da operação, a exemplo do IOF, entre outros.
Ainda, a Recorrente aduz em seu recurso que teria procedido a devolução dos
valores para a empresa que realizou o empréstimo citado.
Contudo, os documentos juntados em seu recurso não permitem concluir que a
operação de devolução por meio do cheque da e-fl. 1671 foram de fato decorrentes
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
11
compensados. Ainda mais quando o documento de e-fl. 1673, que poderia indicar valor
transferido, apresentam datas e operações distintas, onde indica depósito em dinheiro e não em
cheque. Inclusive, os registros apontados no livro-caixa apresentam valores bem superiores ao
que foi apurado no período pela fiscalização, ou seja, não foi possível apurar os corretos registros
das operações realizadas.
Ademais, o documento apresentado, que não parece ter sido registrado em cartório
de títulos e documentos, sequer foi pactuado à época dos fatos, tendo sido firmado de forma
extemporânea.
Assim, para comprovar a existência de um mútuo não basta a mera apresentação
de um contrato, mas sim, caracterizar sua ocorrência por meio da demonstração de
movimentação dos recursos transferidos, em especial, da saída do valor relativo ao empréstimo, a
correta inscrição dos registros contábeis e a declaração formal na DIRPF das pessoas físicas
envolvidas, além do cumprimento das exigências legais do documento firmado.
Sendo assim, acompanho as fundamentações de primeiro grau.
Da Distribuição de Lucros e Dividendos
Alega a recorrente que os valores de R$ 26.666,00, decorrem distribuição de lucros
a sócios transferidos pela empresa Ane Pavimentação e Construções Ltda. para a conta no 3177
mantida no Bradesco S/A, de titularidade da Recorrente. Aduz que foram devidamente
escriturados os valores pela empresa que distribui os lucros e dividendos.
Quanto ao tema, a decisão de piso concluiu pelo seguinte:
“O demonstrativo de fl.1005/1006 comprova que os valores questionados na
impugnação realmente foram tributados como rendimentos omitidos no
lançamento de ofício.
De acordo com a ficha cadastral completa de fl.429/430, emitida pela Jucesp –
Junta Comercial do Estado de São Paulo, Nelson Sampaio Pereira e Maria Helena
Fernandes Pereira constavam como sócios da empresa Ane Pavimentação e
Construções Ltda. no ano de 2007, com participação no capital social de 90% e
10%, respectivamente.
As informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil comprovam que a empresa Ane (NI/CNPJ 61.620.381/0001-04) optou pela
tributação do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) com base no lucro
presumido. Na declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ), foi declarada receita operacional bruta no exercício de R$ 6.911.414,82,
com distribuição de lucros aos sócios no valor de R$ 1.350.000,00 e R$
150.000,00, na proporção da participação individual no capital social.
Os valores questionados na impugnação se acham escriturados como distribuição
de lucros aos sócios no Livro Diário da empresa (fl. 1331, 1343 e 1345), que foi
registrado na Jucesp em 30/05/2008 (fl.429).
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
12
A transferência dos valores, por sua vez, estão identificadas nos comprovantes de
operação bancária (DOC) de fl.1373/1374, parcialmente, e nos próprios extratos
de movimentação bancária da conta (fl. 928, e 934/335), o qual informa histórico
das operações como transferência a partir de conta-corrente da pessoa jurídica
“ANE PAVIMENTAÇÃO E CONST LTDA”.
Para as pessoas jurídicas que fazem a opção pela tributação do imposto de renda
com base no lucro presumido, a distribuição de lucros aos sócios é comprovada
pela escrituração da operação, acompanhada dos documentos que atestem a
transferência dos valores ao beneficiário.
No caso concreto, porém, créditos em conta bancária de terceiro que não figura
no quadro societário da empresa não é prova da entrega aos sócios dos valores
escriturados como lucros distribuídos. A natureza dos créditos na conta individual
da impugnante, pela empresa, permanece, assim, sem comprovação.
As explicações prestadas pela pessoa jurídica à fiscalização (fl.439) não são
suficientes, por si só, para alterar a ilação probatória, pelo que se mostra
escorreita a providência da autoridade lançadora de incluir, na base de cálculo do
imposto, os valores em questão, transferidos pela empresa Ane Pavimentação e
Construções Ltda. diretamente para a conta da impugnante”.
Os fatos decorrem puramente de provas acerca da operação alegada, e tendo em
vista faltar prova idônea e capaz de afastar a acusação fiscal, acompanho a decisão de piso pelos
seus próprios fundamentos.
Da Edificação feita pela Recorrente a Terceiro
A Recorrente alega que, na qualidade de procuradora, teria gerenciado a obra de
construção de um galpão por Nelson Sampaio Pereira da Silva, que se ausentou do país em 2007,
durante o período da construção.
Nesse contexto, a Recorrente teria realizado uma série de pagamentos relativos à
aquisição de bens, serviços e materiais empregados na obra, mediante repasse de valores para
suas contas pelo Sr. Nelson Pereira da Silva, os quais, no ano de 2007, atingiram o montante de R$
210.590,67, que a defesa pleiteia sejam excluídos do lançamento.
Contudo, conforme também concluiu a decisão de piso, não houve a devida
comprovação dos valores depreendidos com a respectiva obra seriam reembolso dos custos
contraídos.
A análise da operação também se deu em razão de que houve uma grande
diferença entre o montante das notas fiscais apresentadas (R$ 393.583,40) e das despesas pagas
alegadamente pela interessada (R$ 210.590,67), sem as respetivas explicações.
Assim, sendo apurada a presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos e
verificada a omissão sem a devida comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do
Recorrente em demonstrar a licitude das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720216/2011-61
13
respaldar suas alegações. Dessa forma, o lançamento deve ser mantido devido à ausência de
comprovação da sua origem.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Por fim, verifica-se que a Recorrente alegou em seu recurso que o valor que seria
totalizado em sua conta bancária de R$26.666,00, §3o, inciso II, do art. 42 da Lei 9.430/1996,
combinado com o artigo 4o, da Lei 9.841/97, onde não teria sido ultrapassado o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Porém, a respectiva matéria não foi objeto de alegação em sede de primeira
instância, estando preclusa a sua análise.
Sendo assim, não há como conhecer da matéria alegada, sob pena de supressão de
instância, em razão da preclusão processual. Contudo, ainda que o fosse conhecida no presente
caso, se observa que as movimentações omitidas à fiscalização ultrapassam o teto dos R$
80.000,00.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
conhecer da matéria preclusa, e na parte conhecida não acolher a preliminar alegada, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção do julgado de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1718
DF CARF MF
Original